Tribunal: TJBA
Processo: 8063404-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063404-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: MARA SUELY SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
IGOR ANDRADE GARCIA, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, YASMYNN AVILA DE CARVALHO SOUSA, ROGERIO RODRIGUES SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO.
LENALIDOMIDA (NUVYOR®). TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT) Nº 64 DO ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.454/2022. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO EM ESTUDOS CIENTÍFICOS SÓLIDOS QUE ATESTAM A EFICÁCIA DO TRATAMENTO.
NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL
. ABUSIVIDADE DA RECUSA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
ASTREINTES
. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PARTE QUE INFORMOU O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A relação travada entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/98. A negativa de cobertura de medicamento essencial ao tratamento de doença grave, prescrito pelo médico assistente e com eficácia científica comprovada, configura conduta abusiva.

II - A Lei nº 14.454/2022 relativizou a taxatividade do Rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não listados ou que não preencham integralmente as Diretrizes de Utilização, desde que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

III - No caso concreto, o relatório médico atesta que a prescrição da Lenalidomida baseia-se em estudos clínicos de fase 3 (PERSEUS trial) com alto nível de evidência, visando o controle do Mieloma Múltiplo e a viabilização de transplante de medula óssea. Existência, ainda, de Nota Técnica do NATJUS favorável ao uso da medicação para a patologia em questão.

IV -
O
periculum in mora
é manifesto diante da gravidade da doença e do risco de progressão ou óbito em caso de descontinuidade do tratamento.
O princípio do mutualismo e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato não podem ser invocados para negar proteção ao bem jurídico maior, que é a vida do beneficiário.

V - A multa diária fixada pelo juízo
a quo
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se mostra meio coercitivo idôneo para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
Já foi moderadamente limitada na origem e com o anunciado cumprimento da liminar não se cogita de que represente risco à Agravante
.

Recurso Desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8063404-97.2025.8.05.0000.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA